Tribunal: TJBA
Processo: 8061809-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8061809-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLEIDSON DOS SANTOS DIAS BARROS

Advogado(s)
:
TACIO DE OLIVEIRA, FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, como visto, de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença que absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. A irresignação ministerial, no entanto, não merece prosperar, pois, embora a materialidade delitiva esteja consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, e demais provas colhidas durante a persecução penal, a autoria delitiva remanesce duvidosa.

3. O acusado, quando ouvido na Delegacia, negou firmemente qualquer envolvimento no delito ora em apreço, tendo ratificado o seu depoimento em juízo na audiência de instrução e julgamento.

4. A vítima, por sua vez, em ambas as fases da persecução penal, relatou a dinâmica fática do evento criminoso, mas não foi submetida ao procedimento de reconhecimento do acusado nos moldes preconizados pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Além disso, ao descrever as características físicas do autor do delito (estatura, cor de pele, tipo de cabelo, existência de tatuagens e brincos), o fez de forma imprecisa com a realidade.

5. Ademais, em que pese os depoimentos das testemunhas da acusação, policiais militares, terem sido prestados de forma harmônica entre si, estes relataram não terem presenciado a subtração, intervindo apenas na situação posterior, qual seja, no momento da briga generalizada, conforme gravações da prova oral disponibilizadas na plataforma Pje Mídias.

6. Somado a isso, as testemunhas da defesa, ouvidas em juízo, foram uníssonas ao afirmar que chegaram no circuito do carnaval (local do fato delituoso) em companhia do acusado e outros amigos, tendo logo em seguida se instalado a briga generalizada, na qual ocorreu a prisão do apelante.

7. Com efeito, observa-se que toda a construção acusatória em desfavor do réu se baseia fundamentalmente na versão oferecida pelo ofendido, a qual não restou corroborada perante as demais provas produzidas sob crivo do contraditório e ampla defesa, não se podendo admitir que tais declarações, colocadas diante de relevantes questionamentos e incoerências com os depoimentos prestados pelos policiais em juízo quanto às circunstâncias em que o acusado foi preso, sejam, por si sós, capazes de ensejar um decreto condenatório, sem que as incertezas levantadas tenham sido plenamente dirimidas durante a instrução.

8. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como corolário, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impõe a absolvição do réu sempre que não houver prova suficiente para a condenação, o que é precisamente o caso dos autos.

9. Diante desse cenário, conclui-se que as provas produzidas são insuficientes para formar a certeza necessária à condenação do apelado e, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença absolutória.

APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº 8061809-31.2023.8.05.0001
, em que figura como
apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
apelado
GLEIDSON DOS SANTOS DIAS BARROS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.